Tribunal: TJBA
Processo: 8075000-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075000-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: TAMARA LAUDANO NUNES CRISTO e outros Advogado(s): TAMARA LAUDANO NUNES CRISTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ART. 1º DA LEI Nº. 7.960/89. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. GRILAGEM DE TERRA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DESPROPROCIONALIDADE DA PRISÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. ADVENTO DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente, preso por força de decisão que decretou a temporária, prevista na Lei nº. 7.960/89, para fins de assegurar as investigações referentes à “Operação Sinete”. Pedido de concessão da ordem, sob o fundamento da ausência de requisitos e desproporcionalidade. Superveniência de decisão do juízo de primeiro grau que converteu a prisão temporária em preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no habeas corpus diante do advento de novo título prisional, amparado em fundamentos diversos da prisão temporária. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de novo título prisional, com novos fundamentos jurídicos, acarreta a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP. IV. DISPOSITIVO 4. Ordem de habeas corpus extinta sem resolução de mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº. 8075000-78.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada Tamara Laudano Nunes Cristo, OAB/BA: 24.426, em favor de OYAMA DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº. 8039202-10.2025.8.05.0080, vinculado ao Inquérito Policial nº 22836/2025 – DRACO e à "Operação Sinete". Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em extinguir o presente writ, julgando prejudicado o Habeas Corpus, pelos seguintes fundamentos: Salvador, .